Tribunal: TJBA
Processo: 8172324-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172324-65.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIS CONCEICAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO FORMULADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora, após determinação de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões e, no mérito, a validade da extinção do processo por suposta inércia da parte autora, diante da existência de manifestação nos autos requerendo dilação de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, porquanto a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não elidida por prova concreta em sentido contrário, sendo cabível a concessão do benefício em grau recursal, com efeitos prospectivos.
A extinção do processo por abandono ou inércia exige a configuração de desídia qualificada, não verificada quando a parte autora apresenta manifestação nos autos, ainda que para requerer prorrogação de prazo.
A ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo pelo Juízo de origem configura vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por deixar de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada.
Tal conduta viola o contraditório em sua dimensão substancial, que impõe a efetiva consideração das manifestações das partes.
A decisão recorrida também contraria os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, que orientam o processo civil contemporâneo no sentido de privilegiar a solução definitiva da controvérsia.
Ademais, a extinção do feito sem prévia análise do pleito formulado pela parte caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.
Configura-se, assim, error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Gratuidade da justiça deferida em grau recursal, com efeitos ex nunc. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

TESE DE JULGAMENTO

(i) A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando ausente prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, sendo possível sua concessão em grau recursal, com efeitos prospectivos;
(ii) não se configura inércia processual apta a ensejar extinção do feito quando a parte autora se manifesta nos autos requerendo dilação de prazo, sendo nula a sentença que deixa de apreciar tal pedido, em violação ao contraditório substancial, à cooperação processual e à primazia do julgamento de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172324-65.2025.8.05.0001
, em que figuram como
apelante, TAIS CONCEICAO DE JESUS SANTOS
e como
apelada, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidadeda justiça e, no mérito dar provimento a apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1